Tribunal: STF
Processo: HC 263865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus (eDOC. 5).



    Postula-se, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos e insiste na nulidade da ação penal, em virtude da inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado durante audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Isso porque, embora o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial tenha sido apreciado pela Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 2, p. 381), o colegiado limitou-se a discutir a autoria delituosa, sem sequer abordar a alegação de nulidade da ação penal decorrente da inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado durante a audiência de instrução e julgamento. Do mesmo modo, tal questão também não foi enfrentada nas decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Relator do STJ (eDOC. 2, p. 338-345; eDOC. 2, p. 356-360 e eDOC. 2, p. 407).



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente